Tribunal: TJSP
Processo: 2136075-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar antecedente ao pedido de recuperação judicial – Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, inclusive para determinar a restituição de bens apreendidos e suspender medidas de busca e apreensão – Insurgência do banco credor – Alegação de que os créditos oriundos de alienação fiduciária não estão sujeitos ao procedimento de

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar antecedente ao pedido de recuperação judicial – Decisão de origem que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, inclusive para determinar a restituição de bens apreendidos e suspender medidas de busca e apreensão – Insurgência do banco credor – Alegação de que os créditos oriundos de alienação fiduciária não estão sujeitos ao procedimento de recuperação judicial e, por conseguinte, não poderiam ser objeto da tutela cautelar antecedente – Admissibilidade – Art. 20-B, IV, §1o, da Lei no 11.101/2005 que tem interpretação restrita - Pedido de tutela cautelar antecedente que deve abranger apenas créditos sujeitos à recuperação judicial – Créditos oriundos de alienação fiduciária que têm natureza extraconcursal – Inteligência do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 – Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP - Caso concreto que não autoriza excepcionar a regra legal – Autoras/Agravadas que não se desincumbiram em comprovar a essencialidade dos bens reivindicados pelo banco credor – Documentos elencados no art. 48 da Lei no 11.101/2005 que são insuficientes a perquirir-se sobre a essencialidade dos referidos bens - Decisão agravada parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.